Tribunal: TJES
Processo: 0008109-46.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008109-46.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZETE MARIA BREMENKAMP

APELADO: PARMA COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008109-46.2015.8.08.0012

APELANTE:
ELIZETE MARIA BREMENKAMP

APELADO:
PARMA COMERCIAL LTDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - Dr. Camilo José d’Ávila Couto

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. JULGAMENTO DE AÇÃO RENOVATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de aluguel, extinguiu o feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir superveniente, em razão do julgamento de ação renovatória conexa que fixou o valor locativo para o mesmo período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por violação ao princípio da não surpresa ao extinguir o feito sem prévia intimação sobre o fato superveniente; e (ii) saber se persiste o interesse de agir na ação revisional quando o valor do aluguel já foi fixado em ação renovatória conexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação prévia sobre o fundamento da extinção é sanada pelo exercício do contraditório em sede de embargos de declaração, não havendo nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

4. A definição do valor do aluguel em ação renovatória, com eficácia para o mesmo período objeto da revisional, esvazia a necessidade e a utilidade desta última.

5. As diferenças de aluguéis decorrentes da fixação do novo valor podem ser executadas nos próprios autos da ação renovatória, conforme previsão expressa do art. 73 da Lei nº 8.245/1991, tornando inócua a manutenção da ação revisional autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A fixação do aluguel em ação renovatória acarreta a perda superveniente do interesse de agir na ação revisional referente ao mesmo período, devendo as diferenças ser executadas nos autos daquela demanda.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 282, § 1º, e 485, VI; Lei nº 8.245/1991, art. 73.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008109-46.2015.8.08.0012

APELANTE:
ELIZETE MARIA BREMENKAMP

APELADO:
PARMA COMERCIAL LTDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - Dr. Camilo José d’Ávila Couto

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia a verificar a nulidade da sentença por suposta violação ao princípio da não surpresa e, no mérito, a persistência do interesse de agir da autora na Ação Revisional de Aluguel após o julgamento da Ação Renovatória conexa.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença (Princípio da Não Surpresa)

A apelante alega que o Juízo
a quo
extinguiu o feito sem oportunizar manifestação prévia sobre a perda do objeto, violando os artigos 9º e 10 do CPC.

Embora não conste nos autos intimação específica prévia acerca da preliminar de falta de interesse de agir superveniente antes da prolação da sentença, verifica-se que a apelante opôs Embargos de Declaração (ID 15204535), oportunidade em que debateu amplamente a questão, expondo seus argumentos quanto à persistência do interesse processual e à distinção entre os feitos. Tais pontos foram rejeitados pelo Juízo
a quo
na decisão integrativa de ID 15204538.

Dessa forma, o contraditório foi exercido, ainda que de forma diferida, e a parte teve a oportunidade de influenciar o convencimento do magistrado antes do encerramento da prestação jurisdicional em primeira instância.

No sistema processual vigente, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se decreta nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo (art. 282, § 1º, do CPC). Tendo a parte manifestado suas teses em sede de aclaratórios e devolvido a matéria integralmente a este Tribunal via Apelação, não se vislumbra prejuízo à sua defesa que justifique a anulação do julgado para mera repetição de atos.

Portanto, ausente prejuízo concreto,
rejeito
a preliminar.

Do Mérito

No mérito, a apelante defende que a Ação Revisional possui escopo mais amplo que a Renovatória, especialmente quanto ao período de cobrança e ao rito de execução das diferenças.

Compulsando os autos, verifica-se que a Ação Renovatória (0002593-79.2014.8.08.0012) foi julgada procedente para renovar o contrato de locação pelo período de 30/09/2014 a 30/09/2019, fixando o aluguel mensal em
R$ 14.500,00
(quatorze mil e quinhentos reais), com base em laudo pericial (ID 15204542).

A presente Ação Revisional foi ajuizada em 2015, ou seja, dentro do lapso temporal abrangido pela renovação contratual judicialmente declarada.

Com a fixação do novo valor locativo na demanda renovatória, operou-se, de fato, o esvaziamento da necessidade/utilidade do provimento revisional para o mesmo período. A sentença da renovatória possui eficácia constitutiva e condenatória, definindo o valor justo de mercado para o quinquênio, o que torna inócua a discussão paralela sobre a revisão do mesmo contrato no mesmo interregno.

Não se sustenta a alegação de que a Revisional seria necessária para a execução das diferenças. A própria Lei do Inquilinato prevê, em seu artigo 73, que as diferenças de aluguéis apuradas na ação renovatória serão executadas nos próprios autos,
in verbis
:

Art. 73. Renovada a locação, as diferenças dos aluguéis vencidos serão executadas nos próprios autos da ação e pagas de uma só vez.

Nesse mesmo sentido, tem-se precedente do C. Superior Tribunal de Justiça que reafirma a possibilidade de cobrança das diferenças na própria ação renovatória, inclusive com efeitos
ex tunc
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. ENTREGA DO IMÓVEL. DIFERENÇAS DOS ALUGUÉIS REFERENTES AO "PERÍODO DA GRAÇA" . COBRANÇA. POSSIBILIDADE. APURAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO ALUGUEL PELA PERÍCIA OFICIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A sentença de procedência do pedido renovatória produz efeitos ex tunc, isto é, o novo aluguel é devido desde o primeiro dia imediatamente posterior ao fim do contrato primitivo . Fixado o novo valor do aluguel, pode remanescer saldo relativo às diferenças de aluguéis vencidos em favor do locador ou do locatário, a depender de o novo valor ser, respectivamente, maior ou menor do que o original. As diferenças, se existentes, a teor do art. 73 da Lei n. 8 .245/1991, serão executadas nos próprios autos da ação renovatória"(REsp 1.929.806/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021) . 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o locatário vencido na ação renovatória deverá pagar, a partir do término do contrato até a desocupação do imóvel, o aluguel fixado pela perícia, para a hipótese de renovação. Precedentes. Acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça .Recurso especial dos segurados provido. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1838214 MG 2019/0275615-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

O que ocorre é que, na ação renovatória 0002593-79.2014.8.08.0012, foi fixado o valor dos alugueres no patamar mensal de R$ 14.500,00. Dessa forma, a pretensão de ajuste do valor locatício foi plenamente alcançada naquela demanda, inclusive com efeitos retroativos, garantindo à locadora o recebimento das diferenças devidas, as quais poderão ser objeto de cumprimento de sentença nos autos da renovatória.

Nesse sentido, correta a sentença ao reconhecer a carência de ação superveniente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.